Tribunal: TJSP
Processo: 2184769-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AÇÃO COMINATÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE HOMOLOGOU O CÁLCULO DO VALOR DO DÉBITO. CRITÉRIOS PARA A DEFINIÇÃO DO "QUANTUM DEBEATUR" DEFINIDOS EM DECISÃO ANTERIOR NÃO IMPUGNADA PELO AGRAVANTE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO, PENA DE RETROCESSO DA MARCHA PROCESSUAL. INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NO ARTIGO 494 DO NCPC, DIANTE DA

Ementa:
AÇÃO COMINATÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE HOMOLOGOU O CÁLCULO DO VALOR DO DÉBITO. CRITÉRIOS PARA A DEFINIÇÃO DO "QUANTUM DEBEATUR" DEFINIDOS EM DECISÃO ANTERIOR NÃO IMPUGNADA PELO AGRAVANTE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO, PENA DE RETROCESSO DA MARCHA PROCESSUAL. INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NO ARTIGO 494 DO NCPC, DIANTE DA INEXISTÊNCIA DE ERRO DE CÁLCULO.
RECURSO DESPROVIDO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO QUE DENEGOU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018520
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2184769-17.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ALAIN
CLAUDE BARDER, é agravado SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO
SAÚDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: AGRAVO
DE INSTRUMENTO DESPROVIDO; PREJUDICADOS OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALEXANDRE
MARCONDES (Presidente sem voto), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
E COSTA NETTO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2184769-17.2020.8.26.0000 -Voto no 41132
2
VOTO N° 41132
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
N°
2184769-17.2020.8.26.0000
E
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO N° 2184769-17.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO 10a VARA CÍVEL
AGRAVANTE/EMBARGANTE: ALAIN CLAUDE BARDER
AGRAVADO/EMBARGADA:
SUL
AMÉRICA
CIA
DE
SEGURO SAÚDE
AÇÃO COMINATÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE HOMOLOGOU
O CÁLCULO DO VALOR DO DÉBITO. CRITÉRIOS
PARA A DEFINIÇÃO DO “QUANTUM DEBEATUR”
DEFINIDOS
EM
DECISÃO
ANTERIOR
NÃO
IMPUGNADA
PELO
AGRAVANTE.
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO, PENA DE
RETROCESSO
DA
MARCHA
PROCESSUAL.
INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NO ARTIGO 494
DO NCPC, DIANTE DA INEXISTÊNCIA DE ERRO DE
CÁLCULO.
RECURSO DESPROVIDO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA
DECISÃO QUE DENEGOU O PEDIDO DE EFEITO
SUSPENSIVO.
PERDA
DO
OBJETO.
RECURSO
PREJUDICADO.
Trata-se de recurso de agravo de
instrumento interposto por ALAIN CLAUDE BARDER contra r.
decisão proferida em ação ordinária proposta contra SUL
AMÉRICA SEGURO SAÚDE (fase de cumprimento de
sentença).
Sustenta, em suma, que o cálculo do
débito encontra-se equivocado, pois o termo inicial dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2184769-17.2020.8.26.0000 -Voto no 41132
3
juros moratórios é a data do efetivo pagamento feito a
maior. Aduz que o valor apontado pelo expert lhe causa um
prejuízo superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais). Pede a
reforma da decisão (fls. 01/10).
Contra a decisão que indeferiu o pedido
de efeito suspensivo, o agravante opôs embargos de
declaração.
Contraminuta as fls. 154/158.
É o relatório.
Trata-se de ação cominatória em fase
de cumprimento de sentença.
Determinada a realização de prova
pericial, o laudo foi apresentado pelo perito, com o qual
concordou a executada/agravada.
O exequente, ora agravante, impugnou
o cálculo, sustentando o equívoco do termo inicial dos juros
de mora sobre os valores pagos a menor (segundo ele,
deveriam ser computados a partir do vencimento de cada
parcela).
Tal vício foi reconhecido pelo expert (fl.
95), sendo a impugnação parcialmente acolhida pelo MM.
Juízo para se retificar o cálculo, nos moldes sugeridos pelo
agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2184769-17.2020.8.26.0000 -Voto no 41132
4
Após tal definição, a agravante apontou
novo equívoco no cálculo, não apontado anteriormente
(agora em relação aos juros de mora sobre o montante pago a
maior), e requereu nova alteração, o que foi indeferido pela
magistrada nos seguintes termos:
“Os cálculos foram realizados de acordo com
o
comando
judicial,
após
o
acolhimento
da
impugnação do autor.
Não cabe ao requerente, neste momento,
levantar questionamentos de critérios do cálculo, que
já forma superados.
Assim, rejeito a manifestação do autor e
homologo os cálculos periciais.
Em 15 dias, comprove o autor o pagamento
do valor do débito, que deverá ser atualizado até a
data do efetivo pagamento, sob pena de multa de
10% e a tomada de medidas de constrição
coercitiva”.
A
despeito
da
irresignação
do
agravante, nada a se alterar na decisão agravada.
Os critérios para a apuração do valor
devido foram definidos na decisão que acolheu em parte a
impugnação ofertada pelo recorrente, contra a qual não foi
interposto recurso.
A
matéria,
portanto,
encontra-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2184769-17.2020.8.26.0000 -Voto no 41132
5
preclusa, nos termos do artigo 507 do NCPC:
“É vedado à parte discutir no curso do
processo as questões já decididas a cujo respeito se
operou a preclusão”.
Na lição de José Rogério Cruz e Tucci, “a
dinâmica do processo, sob a perspectiva lógica, não aceita
retrocesso, destinado a gerar efeitos dentro do processo,
vinculados aos direitos, ônus, deveres, poderes e sujeições das
partes”1.
Em igual direção, Humberto Theodoro
Júnior:
"Embora não se submetam as decisões
interlocutórias
ao
fenômeno
da
coisa
julgada
material, ocorre frente a elas a preclusão, de que
defluem consequências semelhantes às da coisa
julgada
formal.
Dessa
forma,
as
questões
incidentalmente discutidas e apreciadas ao longo do
curso processual não podem, após a respectiva
decisão, voltar a ser tratadas em fases posteriores do
processo. Não se conformando a parte com a decisão
interlocutória proferida pelo juiz (art. 162, §3o), cabe
lhe o direito de recurso através do agravo de
instrumento (art. 522). Mas se não interpõe o
recurso no prazo legal, ou se é ele rejeitado pelo
tribunal, opera se a preclusão, não sendo mais lícito
à parte reabrir discussão, no mesmo processo, sobre
1 Comentários ao CPC, artigos 318 a 538, Editora Saraiva, São Paulo, p. 516.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2184769-17.2020.8.26.0000 -Voto no 41132
6
a questão"2.
Por fim, inaplicável o disposto no artigo
494 do NCPC, pois não houve erro de cálculo, mas sim a
adoção
de
parâmetros
aritméticos
diversos
daqueles
pretendidos pelo recorrente para a aferição do montante
executado.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao agravo de instrumento e julgo prejudicados
os embargos de declaração.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator
2 Curso de direito processual civil, volume 1, Forense, 34a edição, p. 467.